Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA DA REDE LOCAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS. DEFEITOS NOS ELETRODOMÉSTICOS COMPATÍVEIS COM DANOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a ressarcir à autora a quantia de R$ 7.426,00 (sete mil quatrocentos e vinte e seis reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de perícia técnica para constatação de nexo causal entre a suposta oscilação e os danos causados aos aparelhos eletrônicos. Quanto ao mérito, alega que os documentos acostados aos autos não comprovam o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da ré, não estando aptos a configurar a sua responsabilidade civil, motivo pelo qual se mostra descabível a indenização por dano material. Requer o acolhimento da preliminar e a extinção do processo sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 58316966).
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Embora a recorrente argumente sobre a necessidade de comprovação do nexo causal entre a interrupção momentânea de energia pela NEOENERGIA e os danos causados nos eletrodomésticos, resta claro que a questão não é complexa a ensejar prova pericial. Por óbvio, com a interrupção abrupta do fornecimento de energia é possível que alguns eletrodomésticos estraguem/queimem. Cabe salientar, ainda, que os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não estando obrigado a deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Portanto, desnecessária a prova pericial por não haver complexidade probatória. REJEITO A PRELIMINAR.
5. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
6. Cumpre observar que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e a responsabilização da concessionária, conforme disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade basta que se comprove o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC.
7. Da análise dos autos, verifica-se que houve falha no fornecimento de energia elétrica por parte da recorrente, o que provocou danos no freezer e na geladeira do estabelecimento comercial da autora. De fato, é inconteste terem ocorrido picos de energia no local dos fatos, no dia 08/05/2023, consoante vídeos de IDs 184073764 e 184073767. Ademais, o laudo técnico de ID 184073759 atesta que o defeito ocorreu em razão da tensão abaixo do 340v em horário de pico e sucessivas idas e vindas da energia. Somando-se a isso, a recorrida comprovou o prejuízo material decorrente da referida falha na prestação de serviço, por meio da nota fiscal de ID 184073761. Desta feita, as provas colacionadas indicam que os danos ocorreram após picos de energia elétrica. Em contrapartida, a concessionária não demonstrou que houve culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou outro acontecimento que afastasse a sua responsabilidade civil objetiva.
8. Nesse diapasão, a distribuidora de energia elétrica responde por danos causados em aparelhos elétricos dos consumidores, independente de culpa, conforme art. 14 do CDC. A empresa não comprovou a ocorrência de causas aptas a excluir o nexo causal entre os prejuízos efetivamente verificados e sua atuação falha no dia em que os aparelhos foram danificados, de modo que sobressai de forma clara o dever de indenizar o prejuízo material causado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.